Tribunal: TJDFT
Processo: 0015994-22.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de lesão corporal contra as vítimas, em contexto de violência doméstica. No caso dos autos, uma das vítimas ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada como o réu a agrediu a ela e à sua mãe, causando-lhes as lesões descritas nos laudos periciais.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial, se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, bem como corroboradas pela prova pericial.
3.Recurso conhecido e improvido.